Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-86.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO BRB S/A E BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO. COBRANÇA DE ANUIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO.
1. O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A e o CARTÃO BRB S/A pertencem ao mesmo grupo econômico, prestando serviços conjuntamente, o que revela a solidariedade entre eles, à luz dos artigos 7o, parágrafo único e 25, § 1o, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O contexto probatório evidenciou a cobrança de valores a título de anuidade de cartão de crédito depois de solicitado o seu cancelamento pela consumidora. Não obstante a alegação do recorrente de que a cobrança é legítima, pois não localizou em seu sistema pedido de cancelamento da prestação do serviço, comprovou a autora que o pedido de cancelamento foi realizado em outubro de 2021, por meio de protocolo de atendimento, o qual não foi impugnado pelo recorrente.
3. Havendo cobrança de anuidade do cartão de crédito após o pedido de cancelamento, é devido o ressarcimento dos valores que foram indevidamente cobrados e pagos.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/2015. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.